Tribunal: CARF
Processo: 18220.725801/2021-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2021
HOMOLOGAÇÃO PARCIAL DE PER/DCOMP. MULTA ISOLADA. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL.
Conforme decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário no 796.939/RS, é inconstitucional o §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996, de forma que não há suporte legal para a exigência da multa isolada (50%) aplicada sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada.

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18220.725801/2021-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.982 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de setembro de 2023
Recorrente
GUARATINGUETÁ SANEAMENTO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2021
HOMOLOGAÇÃO PARCIAL DE PER/DCOMP. MULTA ISOLADA.
INCONSTITUCIONALIDADE
DECLARADA
PELO
SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL.
Conforme decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso
Extraordinário no 796.939/RS1, é inconstitucional o §172 do artigo 74 da Lei no
9.430/1996, de forma que não há suporte legal para a exigência da multa
isolada (50%) aplicada sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada.

1 É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de
compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.
STF. Plenário. RE 796.939/RS, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 20/03/2023 (Repercussão Geral – Tema 736).
2 § 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo. (Redação
dada pela Lei no 13.097/2015)
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18220.725801/2021-95
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.982 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18220.725801/2021-95

Relatório
Trata-se
de
Recurso
Voluntário
interposto
por
GUARATINGUETÁ
SANEAMENTO S.A., em face do acórdão de n° 106-029.080, proferido pela C. 2a Turma da
Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 06 (“DRJ/06”), objetivando sua reforma
integral.
Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para
transcrever o relatório constante do acórdão de julgamento proferido pela DRJ/06, o qual será
complementado ao final:
“Contra a interessada acima identificada foi expedido ato de lançamento para
formalizar exigência de multa isolada por compensação não homologada, em relação
ao qual podem ser destacados os seguintes dados:

A ciência do lançamento foi dada em 09/09/2021.
A contribuinte apresentou a impugnação em 30/09/2021, sendo que seu conteúdo
pode ser resumido conforme se segue.
A impugnante tratou da tempestividade e fez uma síntese dos fatos que motivaram o
lançamento.
Em seguida, destacou a existência de conexão processual e arguiu a decadência do
lançamento.
Discorreu ainda acerca da ilegalidade e inconstitucionalidade da exação.
Registre-se ainda que este processo foi juntado por apensação ao processo no
10860.901143/2020-16.” (g.n.)

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2021
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.982 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18220.725801/2021-95

EMENTA.
Ementa vedada pela Portaria RFB no 2724, de 27 de setembro de 2017.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.

Em sessão do dia 16 de novembro de 2022, a DRJ/06 ao apreciar a Impugnação,
entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
a Dcomp 05271.75628.070116.1.7.02-0526, cujo valor não homologado
serviu de base de cálculo da multa isolada no auto de infração, a sua
transmissão ocorreu em 07/01/2016;
(ii)
a contagem do prazo decadencial tem início em 01/01/2017 (primeiro dia
do exercício seguinte) e, como termo final, 31/12/2021; portanto, tendo o
lançamento se consumado pela ciência da contribuinte em 09/09/2021,
não há que se falar em decadência;
(iii)
a exigência da multa isolada de 50% independe do concurso de má-fé ou
ação dolosa da contribuinte;
(iv)
o lançamento da multa isolada nas condições fixadas em lei não importa
em nenhum obstáculo ao direito de petição do contribuinte, que pode ser
materializado por meio da transmissão dos competentes PER/Dcomp, nos
estritos termos do artigo 74 da Lei no 9.430/96;
(v)
atendidos os aspectos legais da autuação e não havendo alteração na base
de cálculo da multa isolada, o lançamento deve ser mantido.

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 73/92), no qual
pleiteia a reforma do acórdão proferido pela DRJ/06 sob a alegação de que:
(i)
obrigatório se faz o julgamento conjunto dos Recursos Voluntários
interpostos no presente caso e nos autos do Processo Administrativo no
10860.901143/2020-16;
(ii)
requer que o presente processo seja sobrestado até o final do processo de
crédito, haja vista que uma vez reconhecido o crédito de saldo negativo de
IRPJ, via de consequência será ilegítima multa ora exigida;
(iii)
a autuação se refere a pedido de ressarcimento realizado em 07 de janeiro
de 2016, e que a notificação da lavratura da autuação deu-se em 08 de
setembro de 2021, ultrapassando o prazo de cinco anos estipulado pelo
artigo 74, § 5o da Lei 9.430/1996;
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.982 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18220.725801/2021-95

(iv)
a multa em análise resulta em uma punição ao exercício regular de
direito do contribuinte, o que, por óbvio, não pode ser caracterizado
como ato ilícito ou infracional a ensejar punição.

É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”), com redação dada pela Portaria MF
no 329/20173 e pela Portaria CARF n° 6.786/20224. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
13/02/2023 (e-fl. 69), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 14/03/2023 (e-fl.
72), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19725.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
O propósito recursal consiste no cancelamento do Auto de Infração no
03.02921/2021 (e-fls. 02/07), que resultou na aplicação de multa isolada de 50% (cinquenta por

3 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
4 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
5 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.982 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18220.725801/2021-95

cento) sobre o valor dos débitos objeto de declaração de compensação não homologada no
seguinte processo:

O acórdão recorrido (e-fls. 58/63), com fundamento no §176 do artigo 74 da Lei no
9430/96, entendeu pela manutenção da referida multa, tendo em vista que “a multa isolada no
percentual de 50% foi lançada em estrita observância às normas estabelecidas”.
Entretanto, o C. Supremo Tribunal Federal (“STF”) ao apreciar o Tema 736 da
repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário (“RE”) 796.939/RS7 e da Ação
Direta de Inconstitucionalidade (“ADI”) 4905/DF8, decidiu pela inconstitucionalidade do § 17
do artigo 74 da Lei no 9.430/96, o qual prevê a incidência de multa isolada no caso de não
homologação da declaração de compensação apresentada ao Fisco.
Em razão disso, foi fixada a seguinte tese: “É inconstitucional a multa isolada
prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária
por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.”
A propósito, nessa mesma linha, já decidiu este Conselho:
DCOMP NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA. CONSTITUCIONALIDADE.
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso
Extraordinário no 796.939/RS, com repercussão geral, o §17 do artigo 74 da Lei no
9.430/1996 é inconstitucional, de forma que não há suporte legal para a exigência
da multa isolada (50%) aplicada pela negativa de homologação de compensação
tributária realizada pelo contribuinte. (Processo n° 15251.720201/2016-18. Acórdão n°
1201-005.923. Sessão de 22/06/2023. Relator Efigênio de Freitas Júnior, g.n.)
Assim, nos termos do artigo 62, §2o, do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”), necessário se faz que este Colegiado adote o

6 § 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo. (Redação
dada pela Lei no 13.097/2015)
7 O pedido de compensação tributária não homologado, ao invés de configurar ato ilícito apto a ensejar sanção
tributária automática (art. 74, § 17, Lei no 9.430/96), configura legítimo exercício do direito de petição do
contribuinte (art. 5o, XXXIV, CF/88).
STF. Plenário. RE 796.939/RS, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 20/03/2023 (Repercussão Geral – Tema 736).
8 É inconstitucional - por violar o direito fundamental de petição e o princípio da proporcionalidade - a aplicação de
multa isolada pela mera não homologação de declaração de compensação quando não caracterizados má-fé,
falsidade, dolo ou fraude.
STF. Plenário. ADI 4905/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 20/03/2023.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.982 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18220.725801/2021-95

posicionamento do C. Supremo Tribunal Federal, por se tratar de tese fixada em repercussão
geral:
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos
arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
Logo, a multa isolada em questão deve ser cancelada, em observância ao
entendimento expresso pelo C. STF sobre a matéria.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e dou-lhe provimento, para que
a multa isolada seja integralmente cancelada, de forma que, o Auto de Infração no 03.02921/2021
não merece subsistir.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 119
DF CARF MF
Original